Tribunal: TJDFT
Processo: 0001981-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELO MP. DISPENSA DE OITIVA. NULIDADE INEXISTENTE. TESTEMUNHA DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO. SOBERANIA DO JÚRI. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O MÍNIMO LEGAL.

1. O artigo 461 do CPP estabelece apenas uma exceção para o adiamento da sessão de julgamento em virtude de ausência de testemunhas: que a testemunha tenha sido arrolada com a cláusula de imprescindibilidade e não tenha sido encontrada para ser conduzida coercitivamente pelo Oficial de Justiça.

2. Não há que se falar em testemunhas do Júri quando elas sequer compareceram à sessão. No caso de comparecimento, é necessária a anuência das Defesas e ainda dos jurados para a dispensa de oitiva.

3. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos.

4. Os jurados, diante das provas apresentadas e de acordo com a sua íntima convicção, imputam qualificadora ao crime, devendo ser observada, assim, a soberania dos seu vereditos.

5. O homicídio é crime unissubjetivo, ou seja, pode ser cometido por uma só pessoa. Quando o agente resolveu se aliar a outro indivíduo para praticar o delito, em nítida união de esforços e divisão de tarefas, utilizando arma de acentuado calibre, vulnerabiliza ainda mais o bem jurídico tutelado pela norma penal, o que merece maior grau de reprovação.

6. Diante da omissão do legislador no tocante ao patamar de redução referente às minorantes, deve-se considerar a fração mínima estabelecida comumente para as causas de aumento e redução, ou seja, 1/6 (um sexto).

7. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante enunciado 231 da Súmula do STJ.

8. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento a uma apelação e negado provimento à outra.